Tribunal: TJDFT
Processo: 0713401-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713401-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FASHION BUSINESS COMERCIO DE ROUPAS LTDA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a decisão proferida na suspensão de segurança cível, Processo 0706978-14.2022.8.07.0000, intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se, esclarecendo o pedido formulado e o interesse recursal, mormente pelo fato de que, conforme ressaltado nas razões recursais, se não é dado ao Estado de destino cobrar o DIFAL (principal), também não lhe é dado cobrar o Adicional do FECP (acessório), ou seja, em razão da suspensão de segurança para as liminares deferidas quanto ao DIFAL, a princípio, a decisão também abrange a cobrança do FECP. Publique-se. Brasília, D.F., 3 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator